Tribunal: TCU
Processo: 027.495/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9117/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.495/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Jaqueline Braga da Silva Sa (CPF XXX.799.788-XX); Joseilda Guilherme Bezerra da Silva (CPF XXX.988.108-XX); Jussara Marli Cagol (CPF XXX.120.400-XX); Karla Ines de Castro Conceicao (CPF XXX.094.808-XX); Keneth Katauchi (CPF XXX.014.248-XX); Larainy Balestra (CPF XXX.831.238-XX); Luciana Julio Storti Mancuso (CPF XXX.750.918-XX); Maria Valeria Amaro dos Santos Soares (CPF XXX.999.593-XX); Thanuzy Dayana Cruz Leite (CPF XXX.776.648-XX) e Welber Reis Macedo (CPF XXX.602.618-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.